Tribunal: TJMT
Processo: 1002394-44.2018.8.11.0003
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002394-44.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos, Assistência à Saúde]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[EDERSON MENDES SILVA - CPF: 715.691.461-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0004-04 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
MEDICAMENTO
–
NEOPLASIA MALIGNA DO ENCÉFALO
(CID 71) -
DIREITO À VIDA E À SAÚDE
- NENECESSIDADE DEMONSTRADA POR
LAUDO MÉDICO
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – TEMA 793
–

DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Considerando o alto custo do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
M.M. Dr. Edson Dias Reis
, na Ação de Obrigação de Fazer proposta por
EDERSON MENDES SILVA,
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, que condenou os requeridos
a fornecerem ao autor o medicamento

Bevacizumabe (AVASTIN) 1100 MG em 15 em 15 dias, por 3 meses, e Lomustina 190 Mg a cada 6 semanas, por 3 ciclos (id 5537094).

Pretende o ente municipal a reforma da sentença sob o argumento de que os medicamentos
Bevacizumabe e Lomustina
são de alto custo, cuja responsabilidade é do Estado de Mato Grosso, ante o que dispõe as regras de repartição de competência na área da saúde.

Defende que a obrigação que lhe fora imposta na sentença viola o princípio da reserva do possível, ante a ausência de recursos financeiros e as leis orçamentárias.

Por isso, requer o provimento do recurso para redirecionar a integral responsabilidade da obrigação ao Estado de Mato Grosso (id 5537098).

O apelado apresentou contrarrazões (id 5537097).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (id 6860705).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, na Ação de Obrigação de Fazer proposta por
EDERSON MENDES SILVA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, que condenou os requeridos
a fornecerem ao autor o medicamento

Bevacizumabe (AVASTIN) 1100 MG em 15 em 15 dias, por 3 meses, e Lomustina 190 Mg a cada 6 semanas, por 3 ciclos (id 5537094).

Pretende o ente municipal a reforma da sentença sob o argumento de que: 1) os medicamentos
Bevacizumabe e Lomustina
são de alto custo, cuja responsabilidade é do Estado de Mato Grosso, ante o que dispõe as regras de repartição de competência na área da saúde; e, 2) violação do princípio da reserva do possível,
ante a ausência de recursos financeiros e as leis orçamentária
(id 5537098).

O cerne da questão cinge-se em saber se deve ser ou não disponibilizado pelo município de Rondonópolis os medicamentos
Bevacizumabe (AVASTIN) 1100 MG em 15 em 15 dias, por 3 meses, e Lomustina 190 Mg a cada 6 semanas, por 3 ciclos,
ao autor, diagnosticado com neoplasia maligna do encéfalo (CID 71).

A norma constitucional, extraída do artigo 196, da CRFB, consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos, em matéria de saúde pública, porque o vocábulo "Estado", considerado em sua maior amplitude, retrata o Poder Público como um todo, alcançando, indubitavelmente, a União, os Estados propriamente ditos, o Distrito Federal e os Municípios.

A reforçar tal ilação, o artigo 23, inciso II, bem como o artigo 198,
caput
e §1
o
, ambos do Carta Magna, tratam de firmar a competência comum dos entes federativos, com relação à prestação de serviços públicos de saúde, e de instituir um Sistema Único de Saúde (SUS), cujo financiamento seja levado a efeito a partir dos recursos orçamentários de todos os órgãos, acima referidos.

O STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese sobre a responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Veja que a tese fixou a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas determinou que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

No mesmo sentido, preleciona o Enunciado nº 60 da Jornada da Saúde do CNJ:

“A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

No caso em apreço, verifico que a decisão prolatada pelo Juízo
a quo
determinou que os requeridos disponibilizem
os medicamentos
Bevacizumabe (AVASTIN) 1100 MG em 15 em 15 dias, por 3 meses, e Lomustina 190 Mg a cada 6 semanas, por 3 ciclos,
ao autor
, que são de alto custo, no valor aproximado de 152.561,76 (cento e cinquenta e dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e setenta e seis centavos), conforme orçamento anexado (id 5537064).

Nessa esteira, embora o Município de Rondonópolis deva prestar serviço público de saúde, não é o ente competente para prestá-lo no caso em exame, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Insta ressaltar que
o tratamento médico deve ser assegurado pelo Estado. Contudo, caso não seja possível, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente
.

A propósito, confira a jurisprudência:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À

SAÚDE – FÁRMACO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – ALTO CUSTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE COMPROVADA – DIRECIONAMENTO

DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMÁRIA EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Uma vez constatado o alto custo do medicamento, o cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.
(N.U 1017927-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 09/01/2022)

REMESSA NECESSÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ALENIA (FORMOTEROL+BUDESONIDA) - PACIENTE PORTADOR DE ASMA MISTA GRAVE (CID J 45.8) - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO - PRINCÍPIO ATIVO DO ALENIA ASSEGURADO PELO SUS POR MEIO DE COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CEAF) - TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DE DOENÇAS RARAS DE BAIXA PREVALÊNCIA OU DE USO CRÔNICO PROLONGADO COM ALTO CUSTO UNITÁRIO - DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE MATO GROSSO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2. O Plenário do STF assentou que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019).

3. Considerando, que o medicamento ALENIA (FORMOTEROL+BUDESONIDA) princípio ativo do ALENIA é assegurado pelo SUS por meio de componente especializado da assistência farmacêutica CEAF - Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, tratamento medicamentoso de doenças raras, de baixa prevalência ou de uso crônico prolongado
, com alto custo unitário, o cumprimento da obrigação, deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso.
(N.U 0000997-65.2018.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (XARELTO E ENTRESTO). DIRECIONAMENTO DO TRATAMENTO: ATRIBUIÇÃO AO ESTADO DE MINAS GERAIS

– TEMA 793 DO STF – SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. - O Supremo Tribunal Federal, recentemente e por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE (Plenário, 23.05.2019) - O Município não deve ser responsabilizado pelo fornecimento de medicamento de alto custo - segundo a interpretação dada recentemente pelo S.T.F. no RE 855178-SE (RE 793).
Assim, a solidariedade dos entes federativos só pode ser aplicada de forma subsidiária, devendo ser a pretensão direcionada ao ente que, primeiramente, deve fornecer o tratamento, dentro do sistema de repartição de competências

–
Sentença reformada em reexame necessário. (TJ-MG
–
Remessa Necessária

–

Cv: 10607180040216001 Santos Dumont, Relator:

Wander Marotta, data de julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis, 5ª Câmara Cível, data de publicação: 02/03/2021). (Destaquei).

O laudo médico demonstra que a utilização imediata do fármaco é indispensável para combater a patologia que acomete o autor, neoplasia maligna do encéfalo - CID 71, sob pena de risco de morte (id. 5537061).

Ficou, ainda, comprovada a insuficiência de recursos do autor, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (id. 5537060).

Logo, merece reforma a sentença recorrida, para que seja redirecionada à obrigação, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
à Apelação, interposta pelo município de Rondonópolis,
somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022